Tribunal: TJSP
Processo: 1142461-03.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
MANDATO – Prestação de serviços advocatícios – Depósito judicial – Levantamento pelo advogado – Sem repasse ao autor da ação – Fato comprovado por prova documental – Responsabilidade do advogado pela prática de atos no exercício do mandato – Obrigação de ressarcimento – Dano moral caracterizado – Quebra de confiança – Infringência a direitos da personalidade – No caso concreto,

Ementa:
MANDATO – Prestação de serviços advocatícios – Depósito judicial – Levantamento pelo advogado – Sem repasse ao autor da ação – Fato comprovado por prova documental – Responsabilidade do advogado pela prática de atos no exercício do mandato – Obrigação de ressarcimento – Dano moral caracterizado – Quebra de confiança – Infringência a direitos da personalidade – No caso concreto, descumprimento contratual que se afastou da normalidade – Fixação adequada – Honorários advocatícios fixados no máximo legal – Atenção aos critérios elencados no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como à tese vinculante sobre o assunto, tema no 1076 – Sentença mantida.

Recurso não provido.